Tribunal: TJMT
Processo: 1021773-09.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021773-09.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Nulidade]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MATHEUS OLIVEIRA DA SILVA (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NORTELÂNDIA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), REGINALDO DA SILVA - CPF: 050.422.151-58 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS DINIZ DA SILVA CAMPOS - CPF: 063.301.481-80 (TERCEIRO INTERESSADO), WENDELL PEREIRA DE MELO - CPF: 015.617.851-64 (ADVOGADO), WENDELL PEREIRA DE MELO - CPF: 015.617.851-64 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NORTELÂNDIA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MATHEUS OLIVEIRA DA SILVA
IMPETRANTE: WENDELL PEREIRA DE MELO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NORTELÂNDIA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO -
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - O JUÍZO
A QUO
, SEM PRÉVIA INTIMAÇÃO DA DEFESA PARA APRESENTAR CONTRARRAZÕES, EXERCEU JUÍZO DE RETRATAÇÃO -
INCIDÊNCIA DA EXCEÇÃO CONTIDA NO ART. 282, § 3o DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - URGÊNCIA E PREMENTE INEFICÁCIA DA MEDIDA COERCITIVA – POSSIBILIDADE - NULIDADE INEXISTENTE -
REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – VIABILIDADE -
PACIENTE PRIMÁRIO–

AUSENTE DEMONSTRAÇÃO DE PERIGO DE LIBERDADE - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS DA MEDIDA EXTREMA - SUFICIÊNCIA DE CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA EM DISSONÂNCIA COM O PARECER.

“(...) Em regra, faz-se necessária a intimação da defesa para que ela possa contrarrazoar eventual recurso em sentido estrito, em observância ao art. 588 do Código de Processo Penal, objetivando-se, com isso, dar efetividade ao contraditório, sob pena de nulidade por violação desse princípio de matiz constitucional. 6. É viável postergar o contraditório, na esteira da exceção contida no § 3o do art. 282 do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei n. 12.403/11, mesmo que se trate de recurso em sentido estrito, desde que este veicule pedido de imposição de medida acautelatória comprovadamente necessária. (...) 8. Ordem denegada. (HC 266.749/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 06/08/2013, DJe 21/05/2014)”

A prisão preventiva não pode ser imposta com simples alusão à gravidade do delito, devendo ter por base elementos concretos que revelem o
periculum libertatis
, como também a inadequação das cautelares menos onerosas.

Assim, compreendo que as medidas cautelares diversas da prisão são absolutamente suficientes e adequadas no caso em debate, mormente por ser primário, pois garantirão com menor onerosidade, a vinculação do paciente à ação penal.

Ordem parcialmente concedida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1021773-09.2020.8.11.0000

PACIENTE: MATHEUS OLIVEIRA DA SILVA
IMPETRANTE: WENDELL PEREIRA DE MELO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NORTELÂNDIA

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus
, interposto pelo Advogado
Wendell Pereira de Melo, em favor de
MATHEUS OLIVEIRA DA SILVA,
apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Nortelândia-MT.

Relata que o paciente foi preso em flagrante delito juntamente com outros dois coindiciados, pela suposta prática do crime tipificado nos Artigos 35 e 33 § 1°, II da LEI No 11.343/2006, no dia 25 de setembro de 2020.

Aduz que o juízo plantonista ao receber os A.P.D.F de ofício, substituiu a prisão preventiva do paciente e dos demais envolvidos, por prisão domiciliar, pois não estarem presentes os requisitos da prisão preventiva elencados no artigo 312 do CPP.

Prossegue, afirmando que em 29 de setembro de 2020, o Ministério Público interpôs RESE, buscando a modificação da decisão, para decretação da prisão preventiva do paciente, ocasião que o Magistrado, sem intimação da defesa, a fim de apresentar as contrarrazões recursais, em juízo de retratação decretou a prisão preventiva, sendo a decisão ilegal e nula devendo ser relaxada a prisão, por violação ao art. 588 do CPP.

Sustenta, ainda, que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, tampouco há fundamentação adequada no decreto cautelar, além de ser possível a aplicação de cautelares menos onerosas.

Diante disso, requereu, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição de alvará de soltura, a fim de que o paciente responda ao processo em liberdade, aplicando medidas cautelares alternativa à prisão. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

A liminar foi
indeferida
, consoante, id. N. 62866992.

As informações de praxe foram remetidas pela autoridade coatora, id. N. 64835978.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. N. 67055457.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MATHEUS OLIVEIRA DA SILVA
IMPETRANTE: WENDELL PEREIRA DE MELO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NORTELÂNDIA

VOTO:

Como relatado, após a interposição de recurso em sentido estrito pelo parquet, o Juízo
a quo
, sem prévia intimação da defesa para contrarrazões, exerceu juízo de retratação, decretando a prisão preventiva do paciente.

Neste contexto, a defesa sustenta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, requerendo a nulidade da decisão, bem como aduz que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva.

Em relação à nulidade, dispõem os arts. 588 e 589 do Código de Processo Penal, dispositivo inserido dentro do capítulo que disciplina o Recurso em Sentido Estrito:

"Art. 588 – Dentro de dois dias, contados da interposição do recurso, ou do dia em que o escrivão, extraído o traslado, o fizer com vista ao recorrente, este oferecerá as razões e, em seguida, será aberta vista ao recorrido por igual prazo. Parágrafo único. Se o recorrido for o réu, será intimado do prazo na pessoa do defensor."

Art. 589. Com a resposta do recorrido ou sem ela, será o recurso concluso ao juiz, que, dentro de dois dias
, reformará ou sustentará o seu despacho,
mandando instruir o recurso com os traslados que Ihe parecerem necessários.

Consoante previsão legal, após interposição do recurso em sentido estrito, em regra, faz-se necessária a intimação da defesa para que ela possa contra-argumentar, objetivando-se, com isso, dar efetividade ao contraditório, sob pena de nulidade em ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Contudo, segundo o art. 282, § 3o, do Código de Processo Penal, o contraditório prévio somente é admissível quanto não se tratar de caso urgente ou de perigo de ineficácia da medida, situações em que o contraditório ocorrerá de forma diferida.

É o caso dos autos. Uma vez tendo o Ministério Público requerido a prisão preventiva do paciente para resguardar a ordem pública, de forma que entendo que a prévia ciência do acusado implicaria em sério risco de ineficácia da medida, o que justifica o contraditório diferido. Assim, o contraditório existe, porém, postergado, para momento posterior à decisão judicial, o que não impede o exercício do direito fundamental.

Neste sentido destaco o julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS. EXTORSÃO E FURTO. DELITOS SUPOSTAMENTE COMETIDOS POR POLICIAIS CIVIS. PRISÃO PREVENTIVA. AMEAÇA DE MORTE. OBSTRUÇÃO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. NECESSIDADE COMPROVADA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INOBSERVÂNCIA DO RITO PREVISTO NO ART. 588 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPUGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO COM VIÉS ACAUTELATÓRIO. INCIDÊNCIA DA EXCEÇÃO CONTIDA NO ART. 282, § 3o DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. APLICAÇÃO EXTENSIVA. URGÊNCIA E PREMENTE INEFICÁCIA DA MEDIDA COERCITIVA. POSSIBILIDADE. NULIDADE INEXISTENTE. PRISÃO ESPECIAL. CELAS DISTINTAS DA DOS PRESOS COMUNS. (...) 5. Em regra, faz-se necessária a intimação da defesa para que ela possa contrarrazoar eventual recurso em sentido estrito, em observância ao art. 588 do Código de Processo Penal, objetivando-se, com isso, dar efetividade ao contraditório, sob pena de nulidade por violação desse princípio de matiz constitucional. 6. É viável postergar o contraditório, na esteira da exceção contida no § 3o do art. 282 do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei n. 12.403/11,
mesmo que se trate de recurso em sentido estrito,
desde que este veicule pedido de imposição de medida acautelatória comprovadamente necessária.

(...) 8. Ordem denegada. (HC 266.749/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 06/08/2013, DJe 21/05/2014)”

Assim, não vislumbro a alegada nulidade.

Por outro lado, entendo que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva.

Isso porque, extrai-se dos autos que o paciente fora denunciado juntamente com o corréu Reginaldo da Silva Ferreira, vulgo “Rejão” e Lucas Diniz da Silva Campos, como incursos no artigo 33, caput, c/c. artigo 33, §1o, II e artigo 35, caput, ambos da Lei no 11.343/06,
cuja sua função era distribuição da droga.

Quanto ao decreto preventivo, disse o Juízo a quo, consoante fragmento da decisão,
in verbis
:

(...) Argumenta o Parquet que os mencionados acusados associaram-se para o fim de praticar o tráfico de drogas, tendo em vista que, além da quantidade de entorpecentes apreendidos, foram localizados dois pés de plantas análogas à maconha na casa de Reginaldo, bem como outros três pés nos fundos do parque de exposição desta Municipalidade, sendo que os acusados foram vistos naquele local, momentos antes de serem presos em flagrante delito.

Alega também que, foram apreendidos na casa de Reginaldo 23 (vinte e três) papelotes de substância análoga à pasta base de cocaína, 01 (uma) porção grande de substância análoga à maconha, 01 (uma) porção média de substância análoga à maconha, 11 (onze) papelotes de substância análoga à maconha, 02 (dois) pés de planta análoga à maconha, R$245,00 (duzentos e quarenta e cinco reais), 01 (uma) balança de precisão, 01 (um) pacote de substância análoga ao bicarbonato de sódio, utilizado para mistura da droga, bem como alguns celulares e um aparelho Ps2.

Sustenta que, em exame provisório das substâncias acima elencadas restou demonstrado que tais se tratavam de pasta base de cocaína e maconha, sendo que as plantas possuem características da Cannabis Sativa, conhecida por maconha.

Pontua que, conforme depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão, eles receberam denúncias de que o indivíduo “Rejão” (Reginaldo), em parceria com outros indivíduos, estavam plantando pés de maconha nos fundos do parque de exposição, assim como também receberam diversas denúncias de tráfico de entorpecentes no Bairro Joaquim da Silva, onde “Rejão” era o dono da casa e os outros dois indivíduos eram os responsáveis pela distribuição da droga.

Registra que, em seu interrogatório em sede judicial, Reginaldo confirmou que os pés de maconha foram apreendidos em sua residência, afirmou que é usuário e que os entorpecentes apreendidos em sua residência eram para consumo próprio, negando ainda que estivesse cultivando outros pés de maconha nos fundos do parque de exposição.

Afirmou também que os materiais encontrados (balança e bicarbonato de sódio) eram para manipulação dos entorpecentes que adquiria para consumo próprio.

Ressalta que, enquanto Matheus se manteve em silêncio, Lucas negou participação nos fatos, dizendo que estava na casa de Reginaldo durante a apreensão das drogas, pois estava jogando “FREE FIRE”.

Assevera que, no caso dos autos, observa-se o “fumus comissi delicti”, consubstanciados na autoria delitiva e na materialidade, notadamente havida no auto de prisão em flagrante, nos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão dos recorridos.

Sendo que, a autoria delitiva do crime, muito embora precise, posteriormente, ser submetida ao crivo do contraditório em processo judicial formal, encontra-se CERTA desde já, conforme informações e apontamentos constantes nos documentos supramencionados.

Afirma que, do mesmo modo, encontra-se presente o “periculum in libertatis”, sendo a prisão imperiosa para a garantia da ordem pública, a fim de evitar a reiteração criminosa.

Por fim, requer que seja CONHECIDO e JULGADO PROCEDENTE o aludido Recurso, a fim de decretar a prisão preventiva de Matheus Oliveira da Silva, Reginaldo da Silva Ferreira e Lucas Diniz da Silva Campos por se fazerem presentes os pressupostos, fundamentos e requisitos previstos nos artigos 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

Lado outro, em caso de não retratação, para não prejudicar o andamento processual, requer o órgão Ministerial que todo o conteúdo do processo seja trasladado, com a remessa ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, para conhecimento e provimento do recurso interposto, tanto em caráter liminar, como em juízo exauriente.

Pois bem. Em razão dos fatos relatados, passo a analisar se o caso comporta decretação de prisão preventiva, isso porque a Lei no 12.403/11 também alterou os artigos 312 e 313 do CPP, passando a se exigir os seguintes requisitos para admissão da prisão preventiva:

(...)

Ab initio, cumpre ressaltar que a segregação preventiva possui natureza cautelar e excepcional, sendo decretada quando, diante da presença de indícios suficientes de autoria e da materialidade delitiva, estiver configurada a ameaça à ordem pública ou econômica, à instrução processual ou à garantia da aplicação da lei penal, conforme disposto no artigo 312, do CPP.

Somado a isso, destaco que, a 2a Turma do Supremo Tribunal Federal – STF, ao julgar o HC n.o 188.888, decidiu de modo unânime, que com a vigência da chamada lei “anticrime” passou a ser ilegal a conversão “ex offício” da prisão em flagrante em preventiva, sendo, pois, necessário que haja representação formal da autoridade policial ou requerimento do representante do Ministério Público, para tal conversão.

Isso porque, a alteração trazida pela Lei n.o 13.964/19 (lei “anticrime”) modificou os artigos: 282, § 2o e 4o e 311, ambos do Código de Processo Penal e suprimiu a possibilidade dos Juízes ordenarem a conversão da prisão preventiva de ofício, em prestígio às novas exigências definidas pelo moderno Processo Penal de perfil democrático, eis que, aludida lei ao vetar a expressão “de ofício”, retirou de forma total e absoluta a decretação da prisão preventiva, sem o prévio requerimento das partes ou por representação da Polícia ou por pedido do representante do Ministério Público.

Nesse passo, outrora não havendo representação da autoridade policial, pela decretação da prisão preventiva, mas, neste pleito recursal, existindo pedido expresso do representante do Ministério Público, para decretação da prisão preventiva dos acusados, com fulcro no art. 589, do Código de Processo Penal e, em sede de Juízo de Retratação, ao tempo em que CONHEÇO do recurso em comento, JULGO-O PROCEDENTE, decretando a prisão preventiva de Matheus Oliveira da Silva, Reginaldo da Silva Ferreira e Lucas Diniz da Silva Campos por se fazerem presentes os pressupostos, os fundamentos e os requisitos previstos nos artigos 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal, mormente a garantia da ordem pública e, ainda, para evitar reiteração delitiva. (...)”

Nota-se que a decisão faz referências apenas a ponderações sobre a gravidade abstrata do delito de tráfico ilícito de entorpecentes, além disso, embora refiram-se à quantidade de drogas encontradas (
5g de cocaína, 91,09g de maconha além das plantas análoga à maconha, consoante laudo de constatação, no sistema PJE
) tal fundamento não condiz com a realidade dos autos, em que foi apreendida quantidade que, embora razoável, não pode ser considerada expressiva, a ponto de sustentar a necessidade da segregação.

Assim, tais argumentos não se mostram suficientes para,
nesse momento
, justificar a segregação cautelar, que não pode servir de escudo social contra a presunção de potencialidade delitiva do indivíduo. Exige-se, para tanto, a demonstração de que, posto em liberdade, colocará em risco a ordem pública ou o normal desenvolvimento do feito.

A necessidade da prisão cautelar somente se justifica quando preenchidos os pressupostos do art. 312 do CPP, assim como quando seja inadequado e insuficiente o cabimento de outras medidas cautelares, a teor do que dispõe o art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal.

Em suma, a medida deve ser proporcional e atender a dois requisitos: o
fummus comissi dilicti
e o
periculum in libertatis
.

Com efeito, a materialidade e os
indícios de autoria
restaram demonstrados ante o Auto de Prisão em Flagrante e termo de declarações do condutor, c
ontudo, quanto ao
periculum in libertatis
, tenho que insuficiente para justificar a prisão preventiva do acusado.

Embora a conduta seja grave, insta acentuar que o paciente
é primário, possui endereço certo,
foi autuado pela suposta prática de delito cometido sem violência contra a pessoa, sem a apreensão de qualquer armamento, pelo que não há, rigorosamente, demonstração da efetiva necessidade da medida extrema e sempre excepcional da prisão preventiva.

Nesse contexto,
ausente demonstração de perigo de liberdade
, e demonstrando-se a inadequação e a desproporcionalidade no encarceramento do paciente, a prisão preventiva,
in casu
, deve ser substituída por medidas cautelares alternativas.

Ante o exposto, concedo parcialmente a ordem para substituir a prisão preventiva imposta ao paciente
MATHEUS OLIVEIRA DA SILVA
, pelas seguintes medidas cautelares menos onerosas: (a) comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas atividades; (b) obrigação de manter atualizado seu endereço, comunicando imediatamente ao juízo qualquer alteração; (c) comparecimento a todos os atos do processo; d)
recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga, cujos horários serão estabelecidos pelo Juiz, sem prejuízo de outras medidas que o prudente arbítrio do Juízo natural da causa indicar cabíveis e adequadas
.

Alerte-se ao paciente que a violação das medidas cautelares poderá importar o restabelecimento da segregação provisória, a qual também poderá ser novamente aplicada se sobrevier situação que configure a exigência da cautelar mais gravosa.

Ante o exposto,
em dissonância com o parecer ministerial,

concedo
parcialmente a ordem pleiteada.

O alvará de soltura deverá ser expedido na origem, se por outro motivo o paciente não estiver que permanecer preso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020